Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Para a respectiva fixação dos honorários de advogado foram observados os quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. O embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.